Tribunal: TJDFT
Processo: 0736658-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0736658-75.2021.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões (id. 72915899) Intime-se Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator